Tribunal: STF
Processo: RE 1326077
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 248. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL SOB O FUNDAMENTO DE NÃO ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 485 DO CPC - POSSIBILIDADE - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (e-doc. 4, p. 36-42).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação ao art. 114, inc. VI, da Constituição da República. Entende inobservado o enunciado nº 22 da Súmula Vinculante do STF. Afirma competir à Justiça do Trabalho o julgamento de ação indenizatória proposta pelos sucessores do trabalhador. Sustenta que o Tribunal de origem não poderia indeferir a inicial da ação rescisória com fundamento na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 72.232/SP. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da ação rescisória. (e-doc. 4, p. 46-53).



    3. O TJSP não intimou as recorridas para apresentarem contrarrazões, em virtude de não estarem regularmente representadas nos autos (e-doc. 4, p. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória interposta contra acórdão proferido pela 29ª Câmara do Tribunal de Justiça que, com base em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência nº 72.262, julgou ação envolvendo acidente do trabalho. 



    As agravantes sustentam que o conflito de competência julgado pelo Superior Tribunal de Justiça não se reveste de coisa julgada material (art. 469, III, do CPC) e não poderia prorrogar a competência em razão da matéria (art. 102 e 111 do CPC), sob pena de violar o art. 114, VI da CF e art. 87 do CPC. 



    Não reconsiderada a decisão, o recurso foi encaminhado à mesa para julgamento do Colegiado.



    É o relatório.



    Reitero nesta oportunidade a decisão monocrática já proferida às fls. 26/28, a qual ora transcrevo. 



    ‘Janaina Maria Salomão ajuíza ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, contra Avícola 03 Irmãos De Bariri Ltda. Me, Policarpo & Policarpo Transportes Ltda. Me e Leonilda Menegassi Prearo, pretendendo desconstituir acórdão proferido pela 29ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação (nº 0001052-74.2002.8.26.0062), para manter sentença que julgou improcedente ação de indenização por acidente do trabalho. 



    O autor pretende desconstituir o aresto com base no inciso II do art. 485 do CPC, sustentando que a justiça estadual era absolutamente incompetente para julgar apelação envolvendo acidente do trabalho, uma vez que a sentença de primeiro grau foi proferida após a promulgação da Emenda Constitucional 45/04 (30.12.2004), conforme já definido pelo Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante nº 22. 



    É o relatório.



    Inicialmente cumpre ponderar ter o relator competência para indeferir liminarmente pedido de ação rescisória, nos casos previstos no art. 490 do CPC. Neste particular, pondera com percuciência José Carlos Moreira Alves que “ É de inteira conveniência que o relator não se omita no exercício rigoroso desse controle in limine litis, a fim de evitar o inútil prosseguimento de rescisória manifestamente inviável. Para o próprio autor, é preferível o indeferimento liminar a eventual julgamento colegiado de inadmissibilidade da ação, com condenações acessórias e, se unânime a decisão, com perda do depósito" (Comentários ao Código de Processo Civil, 11ª edição, Forense, vol. V, p. 187). 



    Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ‘Assim, o relator pode decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito (RT 578/150, 658/114) ou extinguir o processo, por impossibilidade jurídica do pedido’ (STJ- 1ª Seção, AR 487 - PR - AgRg, rel. Min. Humberto Gomes Barros, j. 10.12.97, negaram provimento, maioria, DJU 23.3.98, p. 3; RT 682/124). 



    É exatamente este o caso dos autos. 



    É fato que segundo a súmula vinculante número 22 ‘A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.’ . No caso, porém, conforme se extrai do relatório do acórdão rescindendo, o recurso foi julgado pela Justiça Estadual por força de decisão anterior proferida em Conflito de Competência 72.262, instaurado junto ao Superior Tribunal da Justiça. 



    Confira o dispositivo da decisão: ‘Compete à Justiça comum processar e julgar ação de indenização proposta pela mulher e pelo filho de trabalhador que morre em decorrência de acidente do trabalho. É que, neste caso, a demanda tem natureza exclusivamente civil, e não há direitos pleiteados pelo trabalhador ou, tampouco, por pessoas na condição de herdeiros ou sucessores destes direitos. Os autores postulam direitos próprios, ausente relação de trabalho entre estes e o réu.’ (fls. 22). 



    Nesta perspectiva, considerando que o julgamento no presente caso ocorreu em obediência à decisão proferida por Tribunal Superior, o qual, nos termos do art. 105, I, “d” da Constituição Federal, tem a função de definir a competência em conflitos instaurados por juízes vinculados a tribunais distintos, não há possibilidade jurídica de rescindir o acórdão desta Corte sob o fundamento de que foi proferido por juiz absolutamente incompetente. Nesta perspectiva, com fundamento no art. 490, I e 295, III, e 267, VI, todos do CPC, indefiro liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.’



    Acresça-se apenas que o julgamento do Conflito de Competência ocorreu na vigência da Emenda Constitucional 45/04, razão pela qual não havia possibilidade de se invocar a alteração constitucional para modificar a decisão do Tribunal Superior e, por conseguinte, se furtar ao julgamento da causa. 



    Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao presente recurso.” (e-doc. 4, p. 38-42; grifos nossos).



    5. De início, ante o disposto no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, registro que se mostra inviável o exame da ofensa aos arts. 87, 102, 105, 469, inc. III, e 485, inc. II, do CPC, suscitada no recurso extraordinário, por se tratar de normas infraconstitucionais. 



    6. Ademais, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e nos arts. 295, inc. III, 267, inc. VI, e art. 490, inc. I, do CPC, manteve o indeferimento liminar da ação rescisória. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Além disso, esta Corte, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional. Desse modo, inviável o seguimento deste extraordinário, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.252.191-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.220.464-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).”



    (ARE nº 1.074.074-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 22/05/2018; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AI 751.478-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O Plenário Virtual no julgamento do AI 751.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre os pressupostos de admissibilidade de ação rescisória em face do caráter infraconstitucional de debate. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (ARE nº 992.128-AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/04/2017, p. 04/05/2017; grifos nossos).  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 751.478-RG/SP - MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (AI nº 813.054-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/09/2011, p. 04/10/2011; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, incabível o previsto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator